Tribunal: TJPA
Processo: 0041088-07.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041088-07.2012.8.14.0301

APELANTE: NAIMA COMESANHA E SILVA, JANNYSON WENDELL LOPES TELES

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PEDIDO ADITADO PARA INCLUIR RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA INGNOROU O ADITAMENTO E JULGOU DE FORMA INFRA PETITA SE LIMITANDO AOS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I –
Antes mesmo de analisar os argumentos dos apelantes, verifico existência de erro grave na instrução do processo, visto que o autor modificou o pedido na audiência de ID 1863031 - Pág. 1, acrescentando a rescisão contratual com consequente devolução dos valores pagos aos pedidos, sento apresentada nova contestação e nova réplica inclusive, mas a sentença não tratou desse ponto, julgando conforme a petição inicial, assim, sentença foi aquém do pedido.

II –
A
ssim, tendo o provimento jurisdicional sido inferior ao pleiteado, revela-se que a sentença foi
infra petita
e sua nulidade é a medida que impõe
.

III –
Diante do exposto, ANULO DE OFÍCIO A SENTENÇA RECORRIDA, posto isso JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0041088-07.2012.8.14.0301

APELANTE: NAIMA COMESANHA E SILVA

APELANTE: JANNYSON WENDELL LOPES TELES

ADVOGADO: ROMULO RAPOSO SILVA

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
NAIMA COMESANHA E SILVA e JANNYSON WENDELL LOPES TELES
, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação De Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta em face de
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Narra a inicial da ação que os autores adquiriram um apartamento na planta pertencente a construtora apelada, cujo prazo de entrega era dezembro de 2011, depois a entrega foi adiada para abril de 2012, porém até a data do ajuizamento da ação a unidade dos autores permaneceu indisponível, na medida em que não estava liberada para a vistoria de medição, mas a cobrança de taxa condominial ocorreu normalmente a despeito da posse não ter sido transmitida. Acrescentam que a construtora se recusava a entregar a documentação necessária para o financiamento, bem como, que se surpreenderam com saldo devedor astronômico e indevido, tendo em vista a correção monetária e a inclusão de juros e multas contratuais por parte da empresa na parcela do saldo do preço.

Devido ao atraso injustificado na entrega do empreendimento e de todos os atropelos e falhas cometidas pela empresa ré, os autores decidiram repassar o imóvel a um terceiro interessado na aquisição do apartamento, o que foi imediatamente informado à construtora, no entanto, permaneceram sendo cobrados pelo saldo devedor somado a multas, mesmo com o comprador com carta de crédito aprovada.

Requereu que a construtora seja obrigada a concluir o contrato de cessão de direitos da unidade, exclusão do nome dos autores dos cadastros de inadimplentes, revisão contratual com nulidade de cláusulas abusivas, lucros cessantes, perdas e danos, repetição de indébito e danos morais.

Pedido de tutela antecipada concedido, conforme ID 1862958, modificada pela decisão de ID 1863024.

Contestação apresentada no ID

1862963 - Pág. 2.

Réplica no ID 1863021 - Pág. 2.

Audiência realizada no ID 1863031 - Pág. 1 com aditamento dos pedidos iniciais para rescisão contratual com devolução de valores pagos.

Devido a modificação dos pedidos iniciais, nova contestação foi apresentada no ID 1863032 - Pág. 2 e réplica no ID 1863034 - Pág. 3.

Sentença proferida no ID 1863038 - Pág. 2, onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para: 1)
condenar ao pagamento de danos materiais/lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, a partir de outubro de 2011 (data em que se iniciou a mora), até a efetiva entrega do empreendimento; 2) condenar as rés a indenizar, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo índice do IGPM, a partir da data desta sentença, e, juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; 4) Condenar as rés em custas processuais, tanto as adiantadas pela requerente, quanto as que porventura ainda estiverem pendentes, e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Apelação interposta pelos autores no ID 1863039 - Pág. 2, onde sustentam os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1) necessidade de rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos; 2) que os lucros cessantes devem ser pagos até a rescisão com devolução integral dos valores; 3) majoração dos danos morais; 4
) necessidade de inclusão da condenação em multa.

Contrarrazões apresentadas no ID 1863041 - Pág. 3.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0041088-07.2012.8.14.0301

APELANTE: NAIMA COMESANHA E SILVA

APELANTE: JANNYSON WENDELL LOPES TELES

ADVOGADO: ROMULO RAPOSO SILVA

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

Pretendem os apelantes, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando ao pagamento de danos materiais/lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, a partir de outubro de 2011 (data em que se iniciou a mora), até a efetiva entrega do empreendimento; condenando em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e condenando as rés em custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Sustentam os apelantes que é necessária a rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos, que os lucros cessantes devem ser pagos até a rescisão com devolução integral dos valores, a majoração dos danos morais, a necessidade de inclusão da condenação em multa.

Antes mesmo de analisar os argumentos dos apelantes, verifico existência de erro grave na instrução do processo
, visto que o autor modificou o pedido na audiência de ID
1863031 - Pág. 1, acrescentando a rescisão contratual com consequente devolução dos valores pagos aos pedidos, sento apresentada nova contestação e nova réplica inclusive, mas a sentença não tratou desse ponto, julgando conforme a petição inicial, assim, sentença foi aquém do pedido.

Ressalto que, por mais que o juiz sentenciante não concorde com o aditamento da inicial feito na fase instrutória, este deveria ter mencionado seus motivos na sentença, justificando o julgamento com base apenas nos pedidos da inicial.

Sendo a rescisão contratual e suas consequências pedidos imprescindíveis, é impossível analisar os argumentos trazidos na apelação sob pena de ofensa ao princípio que veda a supressão de Instância. Posto isso, menciono o que CPC análise dessa matéria ainda que não seja ventilada pela apelação:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

[...]

§ 3º O juiz conhecerá
de ofício
da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

A
ssim, tendo o provimento jurisdicional sido inferior ao pleiteado, revela-se que a sentença foi
infra petita
e sua nulidade é a medida que impõe
, pois não observou os requisitos do art. 489 do CPC.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PARTE AUTORA QUE ALEGA FAZER JUS À GRATUIDADE DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DA TRANSFÊNCIA.
EMENDA Á PETIÇÃO INICIAL
. COBRANÇA DA TAXA DE REGISTRO E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. REVELIA DA RÉ E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. Hipótese em que a parte autora pede a reforma da sentença, sob
a alegação de omissão quanto aos pedidos formulados na emenda à inicial,
ressaltando que foi compelida a pagar a taxa impugnada, constando, ainda, a existência de apontamento negativo em seu nome efetivado pela ré. Além disso, sustenta que não foi apreciado o pedido de decretação de revelia da demandada. A sentença que não aprecia todos os pedidos formulados na petição inicial configura
julgamento citra petita, passível de declaração de nulidade
. De fato,
apesar do recebimento do aditamento à petição inicial, o magistrado de primeiro grau não teceu qualquer consideração na sentença quanto aos pedidos ali formulados. Evidente o error in procedendo, o que autoriza a declaração de nulidade da sentença, ex officio.
Precedentes do STJ. Art. 1.013, §3º do CPC. Inaplicabilidade no caso em exame. Matéria que não foi minimamente apreciada pelo juízo de primeiro grau.
Impossibilidade de apreciação por este Órgão Julgador, sob pena de ofensa ao princípio que veda a supressão de Instância.
Precedentes.
SENTENÇA QUE SE ANULA EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO
. (0005036-49.2018.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - Julgamento: 16/11/2021 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). (Grifei).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
ANULO DE OFÍCIO A SENTENÇA RECORRIDA
, posto isso
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO

determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023